Tribunal: CARF
Processo: 10983.904083/2018-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.904083/2018-82
ACÓRDÃO
1102-001.794 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COPOBRAS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
RETIFICAÇÃO. DCTF. ERRO. PROVA.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Rômulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.794 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.904083/2018-82
2
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra indeferimento de compensação declarada de crédito
referente a recolhimento de CSLL sob o código 2484. Por bem resumir o litígio peço vênia para
reproduzir o relatório da Decisão Recorrida (e-fls. 68 e ss):
Este
processo
trata
das
Declarações
de
Compensação
-
Dcomp
no
39384.74552.280917.1.7.04-0015 e no 18746.17648.280917.1.3.04-8030, nas quais foram
declaradas compensações de débitos com crédito relativo a pagamento a maior de CSLL
(código 2484) efetuado em 31/01/2017, sendo de R$215.381,26 o valor original do crédito
declarado.
A autoridade a quo não reconheceu o crédito e consequentemente não homologou a
compensação nos seguintes termos:

Cientificada do despacho decisório por via postal em 12/04/2018, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 14/05/2018.
Alega que, originalmente, havia declarado em DCTF débito de CSLL de dezembro de 2016
no valor de R$343.436,64. Sustenta ser tal valor incorreto, motivo pelo qual retificou a
DCTF em 19/10/2017, tendo declarado débito de R$128.055,38. Assim, restou saldo a
restituir de R$215.381,26, declarado na Dcomp em análise.
A recorrente alega que a não homologação da compensação se deu apenas em razão do não
processamento da retificação efetuada antes da emissão do despacho decisório.
Ante o exposto, requer seja dado provimento à manifestação de inconformidade,
homologando-se a compensação declarada.
Requer também provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.
É o relatório.
A decisão de primeira instância (Acórdão n. 108-000.858 da 10a Turma da DRJ08, e-
fls. 68 e ss) indeferiu o pleito. Entendeu, com base no § 1° do artigo 147 do CTN, que ocorreu uma
retificação visando reduzir ou excluir tributo que só seria admissível diante da comprovação cabal
de erro material que motivasse essa retificação. Que a retificação da DCTF, embora necessária, não
é suficiente para o reconhecimento do direito creditório. Que houve falta de comprovação das
retenções.
Cientificada em 16/12/2020 (e-fl. 94), da decisão de primeira instância a Interessada
interpôs recurso voluntário, protocolado em 11/01/2021 (e-fl. 96), em que alega que a 10a Turma da
DRJ/08, subvertendo completamente o centro de discussão, uma vez que traz questões não
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.794 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.904083/2018-82
3
levantadas anteriormente no despacho decisório e questiona os motivos pelos quais levaram a
Recorrida a retificar sua DCTF. E que inequivocamente fora comprovado que o crédito tributário
compensado, segundo as questões suscitadas no despacho decisório, deve ser integralmente
reconhecido e homologado como tal declarado em DCTF-Retificadora.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra indeferimento de compensação declarada de crédito
referente a recolhimento de CSLL sob o código 2484 efetuado em 31/01/2017, sendo de
R$215.381,26 o valor original do crédito declarado. A autoridade a quo não reconheceu o crédito e
consequentemente não homologou a compensação reconhecendo que seu valor já tinha sido
utilizado em pagamento de débito (e-fl. 52/59).
A Recorrente defende que retificou sua DCTF antes da edição do Despacho
Decisório, por isso seu crédito estaria comprovado. Afirma que ”inequivocamente fora comprovado
que o crédito tributário compensado, segundo as questões suscitadas no despacho decisório, deve
ser integralmente reconhecido e homologado como tal declarado em DCTF-Retificadora.”.
Sustenta que o Acórdão Recorrido é nulo, pois requereu provas do crédito declarado
na DCTF retificadora. Aduz:
Em momento algum se escrutinou os motivos que levaram a retificação da DCTF que deu
origem ao crédito utilizado em compensação no despacho decisório, mas pura e
simplesmente a suposta inexistência do crédito utilizado.
A postura do Órgão Julgador fere de morte princípios constitucionais básicos da ampla
defesa e devido processo legal, pois ao inovar no processo, especialmente no ato de proferir
o julgamento, impede que a Notificada exerça seu pleno direito defesa, especialmente sobre
o ponto que agora é questionado.

Não houve nulidade no Acórdão da DRJ. O Despacho Decisório não reconheceu o
crédito e consequentemente não homologou a compensação, reconhecendo que seu valor já tinha
sido utilizado em pagamento de débito constante de declaração da CSLL. Em defesa a Recorrente
sustentou à primeira instância que a DCTF foi posteriormente retificada. Mas, a legislação tributária
requer a apresentação de provas para se deferir restituição de tributo pago, quando o suposto crédito
redunda em diminuição de tributo já declarado. Ou seja, a DRJ aplicou a lei.
Com base no § 1° do artigo 147 do CTN, qualquer retificação visando reduzir ou
excluir tributo só é admissível diante da comprovação cabal de erro material que motive essa
retificação.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.794 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.904083/2018-82
4
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
No que tange ao pedido de nulidade por ofensa à ampla defesa na falta de
deferimento de diligência, que foi negada pela 1a instância de julgamento por entender que ela era
desnecessária, entendo que a autoridade julgadora não estava obrigada a realizar perícia, pois se
baseou na ausência de apresentação de escrituração contábil da contribuinte e da falta de
informações suficientes para demonstrar a origem de seu crédito. Não se justifica a realização de
diligência para suprir injustificada omissão probatória, especialmente de provas documentais que já
poderiam ter sido juntadas aos autos pelo Recorrente. A DRJ apontou as deficiências probatórias, e
resumo das declarações do Recorrente:
Cabe esclarecer que a retificação da DCTF, embora necessária, não é suficiente para o
reconhecimento do direito creditório. Nesse sentido, reproduz-se o item 13.1 do Parecer
Normativo Cosit no 2, de 28/08/2015:
13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o poder-
dever de confirma-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a comprovação
do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por exemplo, for um
pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da RFB, pode ser
considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação, sem prejuízo de ser
solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato de indébito. Vale dizer,
a retificação da DCTF é necessária, mas não necessariamente suficiente para deferir
o crédito pleiteado, que depende da análise da autoridade fiscal/julgadora do caso
concreto. Tanto que tal autoridade poderá discordar das razões apresentadas (a
despeito da retificação da DCTF) e, consequentemente, indeferir/não homologar o
PER/DCOMP com base em outros elementos de prova de que tal pagamento, ainda
que disponível nos sistemas da RFB
A recorrente juntou à manifestação de inconformidade o demonstrativo abaixo reproduzido,
com a apuração da CSLL, a fim de demonstrar o valor apurado originalmente e o valor
reapurado:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.794 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.904083/2018-82
5

Entretanto, esse demonstrativo não é consistente com as informações constantes da ECF.
No registro N660 da ECF apresentada em 31/07/2017, foi informada CSLL a pagar
relativamente a dezembro de 2016 no montante de R$155.071,58.

Essa ECF foi retificada pela ECF entregue em 05/07/2018, tendo sido informada CSLL a
pagar de R$173.073,34 no registro N660.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.794 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.904083/2018-82
6

Verifica-se, portanto, que as alegações da recorrente não se encontram comprovadas por
sua escrituração.
Na compensação, o reconhecimento do direito creditório contra a Fazenda Pública exige
que o crédito seja líquido e certo, a teor do disposto no art. 170 do CTN:
Art. 170 - A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, constitui ônus do autor do pedido a
comprovação do direito alegado:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Logo, incumbe à contribuinte demonstrar e comprovar a existência do crédito que alega
possuir perante a Fazenda Nacional.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 122
DF CARF MF
Original